Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-71.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação da autora. Danos morais não caracterizados. Nome da demandante que não foi negativado, tampouco há provas dos prejuízos sofridos em razão da cobrança indevida do valor de R$ 61,75. Honorários de advogado que não comportam alteração,

Ementa:
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação da autora. Danos morais não caracterizados. Nome da demandante que não foi negativado, tampouco há provas dos prejuízos sofridos em razão da cobrança indevida do valor de R$ 61,75. Honorários de advogado que não comportam alteração, sob pena de não remunerar o advogado da parte contrária de forma digna. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000309-71.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante EVA HELENA
RABELO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA DE
SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-71.2019.8.26.0411 -Voto no .10.296
2
VOTO N° 10.296
SEGURO. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito
e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de
procedência parcial dos pedidos. Apelação da autora. Danos
morais não caracterizados. Nome da demandante que não foi
negativado, tampouco há provas dos prejuízos sofridos em razão
da cobrança indevida do valor de R$ 61,75. Honorários de
advogado que não comportam alteração, sob pena de não
remunerar o advogado da parte contrária de forma digna. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 70/73, que julgou procedentes em parte os pedidos
para declarar a inexigibilidade do débito nos valores de R$ 61,75 (totalizando
R$ 185,25) e condenar a ré Ace Seguros à restituição dos valores pagos, com
correção monetária desde a data dos desembolsos e juros de mora de 1%
desde a data da citação. Sucumbentes ambas as partes, condenou-as ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, fixados os
honorários em desfavor da autora em R$ 494,00.
Inconformada, apela a demandante a fls. 105/123,
oportunidade em que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, bem como o arbitramento dos honorários sobre o valor da
condenação.
Ausente contrarrazões (certidão a fls. 126).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010 do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila
as razões de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-71.2019.8.26.0411 -Voto no .10.296
3
conhecimento.
Não se discute, nas razões recursais, a responsabilidade
da ré pelos fatos mencionados na petição inicial. O pedido de declaração de
inexigibilidade de débito foi julgado procedente e não houve recurso
interposto pela demandada.
A questão em que se insere o inconformismo da
recorrente se refere apenas quanto ao pedido de indenização por danos
morais, bem como quanto ao valor dos honorários de advogado fixados pelo
juízo a quo.
Pois bem.
No presente caso, não há que se falar em indenização por
dano moral.
Em que pese a existência de falha na prestação de
serviços, verifica-se que o nome da autora não foi inscrito nos cadastros de
inadimplentes.
Ademais, não há notícias nos autos de que a cobrança da
quantia de R$ 61,75 impediu a demandante de efetuar o pagamento de suas
despesas ou, ainda, ensejou necessidade de utilizar o cheque especial para o
pagamento do valor cobrado.
Por tais motivos, correta a r. sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Quanto aos honorários de advogado, razão não lhe
assiste.
O pedido de indenização por danos morais foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000309-71.2019.8.26.0411 -Voto no .10.296
4
improcedente, motivo pelo qual o juiz de primeiro grau fixou os honorários
em 10% do valor pedido a título de indenização por danos morais (0% sobre
R$ 4.940,00.
E quanto a esse aspecto, a r. sentença não comporta
alteração. Isso porque o valor da condenação corresponde a R$ 185,25, de
modo que a fixação dos honorários em 10% sobre referido valor
corresponderia a quantia ínfima (R$ 18,52), incapaz de remunerar o trabalho
realizado pela parte contrária.
Por fim, uma vez que a parte adversa não apresentou
contrarrazões, não há se falar na majoração dos honorários recursais.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora